Tribunal: TJMT
Processo: 1013755-58.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013755-58.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO MIO FERNANDES - CPF: 537.364.601-63 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (EMBARGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO –
NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – POSSIBILIDADE DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS TAMBÉM INTEGRAREM O POLO PASSIVO DE AÇÕES QUE TEM POR OBJETO A FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR DO REGISTRO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACORDÃO MANTIDO
.

Por integrar o sistema que disponibiliza as anotações feitas no nome do consumidor, as Câmaras de Dirigentes Lojistas, também respondem pela eventual falta de notificação prévia do consumidor quanto ao registro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (STJ,
AgInt no AREsp 1081367/RS).

Não há falar em omissão, como fundamento de pedido de arbitramento de honorários advocatícios e/ou de

inversão de ônus de sucumbência ou, ainda, de majoração de honorários advocatícios em grau de recurso, se a sentença, de extinção sem resolução do mérito (por ilegitimidade passiva) foi desconstituída pelo acórdão impugnado, para possibilitar, assim, o retorno do processo à origem, a fim de ter sua regular tramitação e receber, evidentemente, nova sentença (de mérito ou não).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013755-58.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: GILBERTO MIO FERNANDES

EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos
pelo autor
Gilberto Mio Fernandes
contra
o
v. acórdão que,
à unanimidade, proveu
a Apelação nº
1013755-58.2018.811.0003, assim ementado:

“
APELAÇÃO –
NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – POSSIBILIDADE DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS TAMBÉM INTEGRAREM O POLO PASSIVO DE AÇÕES QUE TEM POR OBJETO A FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR DO REGISTRO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Por integrar o sistema que disponibiliza as anotações feitas no nome do consumidor, as Câmaras de Dirigentes Lojistas, também respondem pela eventual falta de notificação prévia do consumidor quanto ao registro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (STJ, AgInt no AREsp 1081367/RS).”

Sustenta omissão ao argumento de que o acordão deixou de inverter os ônus de sucumbência e de majorar o percentual dos honorários advocatícios, por aplicação da regra do §11º, do art. 85 do CPC.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem Contraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1013755-58.2018.811.0003

Embargante:
Gilberto Mio Fernandes

Embargada:
Câmara de Dirigentes Lojistas

MÉRITO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, proveu
a Apelação nº
1013755-58.2018.811.0003
, foi
assim ementado:

“
APELAÇÃO –
NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – POSSIBILIDADE DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS TAMBÉM INTEGRAREM O POLO PASSIVO DE AÇÕES QUE TEM POR OBJETO A FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR DO REGISTRO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Por integrar o sistema que disponibiliza as anotações feitas no nome do consumidor, as Câmaras de Dirigentes Lojistas, também respondem pela eventual falta de notificação prévia do consumidor quanto ao registro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (STJ, AgInt no AREsp 1081367/RS).”

Veja-se que a sentença foi reformada

em razão do reconhecimento da legitimidade passiva

de

Câmara de Dirigentes Lojistas
, aqui embargada de declaração, para integrar a lide Ação de

Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Danos Morais

proposta por
Gilberto Mio Fernandes
, aqui embargante de declaração
.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a ilegitimidade passiva da aqui apelada,
Câmara de Dirigentes Lojistas
, reconhecida pela sentença, a fim de determinar o retorno do processo à origem para regular tramitação
.

Cuida-se, pois, de Ação de
Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Danos Morais
proposta por
Gilberto Mio Fernandes
, aqui apelante, em face de
Câmara de Dirigentes Lojistas, em que discute a eventual irregularidade de falta de notificação da negativação do nome do autor apelante, cuja sentença impugnada reconheceu a ilegitimidade passiva da aqui apelada, ao argumento de que “
trata de entidade de classe em nível nacional que apenas regula os bancos de dados, e não um órgão arquivista propriamente dito, de modo que não possui legitimidade para figurar em ação que visa discutir inscrição em cadastro restritivo de crédito.
”.

Pois bem. Em que pese o fundamento adotado pela sentença, o Superior Tribunal de Justiça, conforme orientação lançada no AgInt no AREsp 1081367/RS, reconheceu a legitimidade das Associações ou Câmaras de Dirigentes Lojistas para responder ações em que se discute falta de notificação prévia do consumidor, decorrente de negativação de seu nome, porque

“reproduz informações contidas em outros bancos de dados desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito, devendo, assim, responder pela ausência de notificação prévia ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito”.

Veja a ementa do referido AgInt no AREsp 1081367/RS:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR
. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OUTROS BANCOS DE DADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE RECONHECE A LEGITIMIDADE AD CAUSAM DE ASSOCIAÇÃO OU CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
que reproduz informações contidas em outros bancos de dados desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito, devendo, assim, responder pela ausência de notificação prévia ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito
.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1081367/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 20/10/2017) (grifei).

Ainda o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ENVIO FEITO POR ENTIDADE CONGÊNERE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PELA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É válida a comunicação prévia efetuada por entidade congênere,
na medida em que a jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ad causam de associação ou câmara de dirigentes lojistas que reproduz informações contidas em outros bancos de dados, desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito
.

2.
Cumpre destacar, ainda, que a eg. Segunda Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, decidiu que: "Ostenta também legitimidade passiva para a ação indenizatória a entidade que reproduz ou mantém o cadastro, com permuta de informações constantes de outros bancos de dados. Nesses casos, o órgão que efetuou o registro viabiliza o fornecimento, a consulta e a divulgação de apontamentos existentes em cadastros administrados por instituições diversas com as quais possui convênio, COMO OCORRE COM AS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DOS DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO ENTRE SI" (REsp 1.061.134/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 1º.4.2009)
.

3. A decisão ora impugnada, ao aumentar a verba indenizatória de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão dos danos morais decorrentes da ausência de prévia notificação de inscrição em cadastro de inadimplentes, adequou a quantia fixada pela Corte de origem aos patamares estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e às peculiaridades da espécie, razão por que o referido decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 43.361/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 28/11/2016) (grifei).

Nesse sentido a
recente
orientação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(Apelação nº 70084080274, julgada em 25.6.2020)
:

“
A
PELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO REALIZADA PELO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SCPC), ADMINISTRADO PELA BOA VISTA SERVIÇOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
DE PORTO ALEGRE (
CDL

POA).

1.
A Câmara dos Dirigentes Lojistas
de Porto Alegre (
CDL
POA)
é parte
legítima
para responder à presente ação de cancelamento de registro creditício c/c indenização por dano moral
, pois integra o sistema que disponibilizou as anotações discutidas nos autos, qual seja, o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), administrado pela Boa Vista Serviços.
Precedentes desta Corte
. 2.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
.” APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70084080274, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 25-06-2020)
(grifei).

Ainda o TJRS, Apelação nº
70083602599,
julgada em: 27.5.2020
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO.

I.
O SCPC, órgão mantenedor das informações acerca do registro do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes,
ESTÁ VINCULADO COM A
CDL
, ou seja, ambos mantêm base comum de cadastros.
ASSIM, EVIDENCIADA A
LEGITIMIDADE

PASSIVA DA APELADA
.

II. Tendo em vista que a causa já se encontra madura, passou-se ao exame do mérito, consoante disposto no art. 1.013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil e Súmula 359 do STJ. III. A ausência de prévia comunicação antes da inscrição nos cadastros de crédito, dá ensejo ao cancelamento dos registros não comunicados. Inteligência do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor). No caso dos autos, ausente a notificação, impõe-se o cancelamento do apontamento referente à SENFFNET. Sentença reformada. IV. Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70083602599, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 27-05-2020) (grifei).

Logo, por integrar o sistema que disponibiliza as anotações feitas no nome do consumidor, as Câmaras de Dirigentes Lojistas, também respondem pela eventual falta de notificação prévia do consumidor quanto ao registro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, e a alegada ilegitimidade passiva da aqui apelada, para possibilitar o prosseguimento do processo, na origem
.”
(grifo próprio).

Assim, realmente ocorreu a reforma da sentença. Todavia, não há que falar em condenação por ônus de sucumbência ou de inversão e menos ainda de majoração, por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC,
porquanto a sentença foi desconstituída
.

O v. acórdão acolheu a tese do autor recorrente, e afastou a extinção sem resolução do mérito e a alegada ilegitimidade passiva,
bem assim possibilitou o retorno do processo à origem, para regular tramitação
,
e evidentemente, para prolação de nova sentença (de mérito ou não)
.

A sentença extintitiva foi, pois, retirada do mundo jurídico. Logo,
como era de ser, consequência
natural e lógica
, acompanhou a desconstituição da extinção sem resolução do mérito, também a condenação por ela feita quanto aos ônus de sucumbência.

Isso posto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão que, à unanimidade proveu a Apelação nº

1013755-58.2018.811.0003, porquanto não verificada a alegada omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020